Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719071-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA EMBARGADO: SAMIR YUSUF HASAN D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelante CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA em face da decisão de ID 19128050 que indeferiu o pedido de suspensão processual. Alega que o processamento da recuperação judicial foi deferido e o processo deve ser suspenso por 180 dias, independentemente de se tratar de ação de execução, tendo em vista a determinação judicial para a suspensão de todas ações e execuções em desfavor da recuperanda, nos seguintes termos: “(...) 2. Suspendo as ações e execuções contra as recuperandas pelo prazo de 180 dias (...)” (ID 19337493 - Pág. 6). Defende que, além de todo e qualquer ato já praticado nestes autos, a ação deve ser suspensa, eis que é fundamental para assegurar a abordagem coletiva e a condição necessária à recuperação econômico-financeira dos devedores. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja determinada a suspensão do processo pelo período de 180 dias da presente ação. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração é interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Tendo o acórdão, ao valorar os argumentos trazidos no recurso, explorado com clareza e segurança os pontos em debate, deve ser afastada a alegação de obscuridade. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração. 4. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto - fundamento de fato e de direito - ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart - 11 ed. rev. E atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. - Curso de processo civil; v. 2. P. 543). Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado. 5. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão n.1153559, 07112338520178070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer contradição, pois o pedido de suspensão foi enfrentado na decisão de forma clara e com fundamentos encadeados. Destaque-se que, embora a embargante afirme haver contradição na decisão, se limitou a tecer argumentos que entende abonar a sua tese de suspensão processual. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. A presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, tampouco se presta para reanálise de matéria já discutida e fundamentada, a fim de modificar o resultado para adequá-lo ao particular entendimento da embargante, sendo esse o entendimento deste TJDFT: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material 2. Não há omissão se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria. 3. O exame das razões expostas pelo embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas, sim o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual. 4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração desprovidos." (Acórdão 1238582, 07067309620198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não é permitido via embargos de declaração. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora